Tribunal: TJSP
Processo: 1024414-02.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito, indeferida por ausência de recolhimento das custas processuais. Sentença extinguiu o processo e determinou o cancelamento da distribuição. Parte autora interpôs apelação pleiteando afastamento da exigência de recolhimento das

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito, indeferida por ausência de recolhimento das custas processuais. Sentença extinguiu o processo e determinou o cancelamento da distribuição. Parte autora interpôs apelação pleiteando afastamento da exigência de recolhimento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a exigência de recolhimento das custas processuais, considerando o pedido de gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é conhecido e apreciado independentemente de preparo, por tratar de matéria relativa à gratuidade da justiça.
4. Inexiste substrato probatório que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita, pois a documentação apresentada foi insuficiente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido, com determinação para recolhimento da taxa de cancelamento (Lei 17.785, que acrescentou o inciso XIV, ao art. 2o, Lei 11.608).